Tribunal: TJMT
Processo: 0004571-18.2017.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004571-18.2017.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), A. O. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — IMPRESCINDIBILIDADE — CONSTATAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Constatada a necessidade de internação em clínica para desintoxicação para dependentes químicos, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 16606467 e Id. 16606468) proferida em
ação civil de obrigação de fazer com pedido de liminar
.

Na inicial é alegado que:
i
) Adryan Oliveira da Silva Marques, nascido em 22 de agosto de 2005, apresenta
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19)
; e
ii
) necessita de se submeter à internação compulsória.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso providenciem a internação compulsória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 20123536), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos versados na inicial, para, confirmando a liminar, condenar os requeridos, solidariamente, a disponibilizarem tratamento toxicológico ao infante Adryan Oliveira da Silva Marques, em clínica especializada a tratamento de dependência química, em regime de internação compulsória. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...] (Id. 16606468).

Adryan Oliveira da Silva Marques, nascido em 22 de agosto de 2005, apresenta
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19)
, razão pela qual necessita de se submeter à internação compulsória.

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurado a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a estabelecer “
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas
”, prevê, no § 6º do artigo 23-A, que: “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE DROGADIÇÃO [...].

02)

INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ
– REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL OBSERVADOS – PRESSUPOSTOS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA INEXISTENTES [...].

[...]

A forma de tratamento do dependente químico precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatoria
l.

A internação involuntária para o tratamento de drogadição somente deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, § 5º, da Lei n.º 11.3343/2006, o que não acontece no caso em apreço
.

[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003105-24.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 21 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]

A propósito, o Enunciado nº 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)
”.

É certo que, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se
laudo médico psiquiátrico que caracterize seus motivos
, conforme preceitua o artigo 6º, cabeça da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

No caso, os documentos, estão a demonstrar, expressamente, a necessidade de o adolescente ser internado em clínica de tratamento especializado para desintoxicação:

Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorriso – MT

Assunto: Overdose e negligência familiar

[...]

Venho por meio solicitar a interferência da vossa excelência em caráter de urgência em favor da criança Adryan Oliveira da Silva Marques [...] uma vaga para internamento da criança.

A unidade de pronto atendimento (UPA) nos ligou no dia 16/04/2017 às 17:11 hrs, nos relatando que havia uma criança de 11 anos que deu entrada na unidade carregada pelo avô desmaiado
. Fomos averiguar a situação encontramos Adryan que há havia sido tendido pelo médico João Roberto plantonista.

A mãe a senhora Flávia também já estava no local, nos relatou que a criança estava na casa do avô, o avô ligou para ela, dizendo que Adryan estava passando mal.
A mãe nos disse que tem dois adolescentes que chamam Adryan para fumar, Luana e Gabriel, hoje eles estavam juntos, misturaram bebida e droga então Adryan chego neste estado. Disse-nos que, havia ido embora da cidade Adryan havia melhorado 100% só foi voltar para Sorriso, Adryan voltou a usar drogas
.

Adryan já foi encaminhado para promotoria várias vezes, tem um histórico bem grande de atendimento neste conselho tutelar. Com omissão total por parte da genitora, a mesma não tem autonomia nenhuma sobre a criança, chegando este estado agravante
.

Em conversa com
o médico que atendeu a criança, o Drº João nos relatou que a criança chegou em um estado gravíssimo, com uma overdose e alguma substância química não identificada, entrou com medicação urgentemente antes que a criança viesse a óbito e teve um resultado positivo
. Pedimos ao médico que deixasse a criança Adryan em observação durante a noite na unidade e dar alta só no dia seguinte às 7 horas. Até as providências necessárias fossem tomadas. [...]. (Id. 16604493, fls. 5). [sem negrito no original]

Prontuário médico eletrônico do paciente

[...]

Paciente trazido nos braços pro acompanhante, deu entrada na sala de emergência desacordado, com sinais de vômito
. Seu acompanhante não soube relatar o que havia ocorrido.
Paciente apresentava-se com importante rebaixamento do nível de consciência (Glasgow 8), estando muito próximo da indicação formal para intubação traqueal
.
Apresentava pupilas isocóridas e foto reagentes, sugerindo intoxicação exógena por droga psicotrópica até o momento ignorada. Forma infundidos medicações ‘antídotos’ para diferentes tipos de intoxicação, com boa resposta
. O paciente recobrou o nível de consciência satisfatório logo em seguida, bem como forma normalizados os padrões de sinais vitais. Apesar disse, o paciente ainda manteve atitude não cooperativa.
Ao chegar no pronto atendimento, a mãe admitiu que o menor faz uso frequente de cannabis sativa
(não há segunda testemunha que confirme esse fato). Exames laboratoriais [...], não sugerem qualquer patologia de base, que possa justificar o estado clínico em que se apresentava o paciente. [...]. (Id. 16604498, fls. 2 e Id. 16604499, fls. 1). [sem negrito no original]

Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorriso – MT

Ofício nº 638/2016

Relatório

[...]

Informamos através deste ofício que o adolescente Adryan da Silva Marques o qual foi feito acompanhamento por este conselho tutelar em um período de seis meses, nos sempre informado que Adryan estava fazendo uso de drogas.

Sendo que agora nos foi enviado ofício pela equipe do CREAS que o adolescente estaria até vendendo drogas
.

Fomos conversar com usuários de drogas o qual temos contado os quais nos informaram que o ‘di menor’ como se referiam a ele, faz uso direto de todo o tipo de entorpecente e um barracão localizado perto da rodoviária d Sorriso
.

Sendo que os usuários nos informaram que já falaram para ele não ir para lá, pois não queriam problemas com o conselho tutelar, mas este fica no barracão fazendo uso de drogas, também nos foi informado que
Adryan frequenta bastante os Clubes Caldeirão
[...]
vendendo drogas e fazendo uso tanto de drogas como de bebidas alcoólicas
.

[...]

Informamos que
(ilegível)
adolescente era acompanhado por este conselho tutelar, foi feito todos os procedimentos para ajudar este a sair das drogas, mas sem cooperação nenhuma da genitora, pois só fazia era encobrir o que o adolescente estava fazendo
. [...]. (Id. 16605950, fls. 1). [sem negrito no original]

Assim, a submissão de Adryan Oliveira da Silva Marques ao tratamento é a única solução possível de salvaguardar a sua saúde, porquanto está a expor a risco a própria vida. Logo, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020